Tribunal: TJDFT
Processo: 0725223-75.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-05-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 8,96G (OITO GRAMAS E QUARENTA E UM CENTIGRAMAS) DE MASSA LÍQUIDA DE COCAÍNA e 3,23G DE MASSA LÍQUIDA DE MACONHA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS. SITUAÇÃO TÍPICA DE TRAFICÂNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA RELATIVA À NATUREZA DA DROGA. VIABILIDADE. PEDIDO DE INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 4o, DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. PENA SUPERIOR A QUATRO ANOS. INDEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso do crime de tráfico de drogas, não há que se falar em absolvição se as provas carreadas aos autos deixam indene de dúvida que o réu exercia a mercancia de drogas ilícitas. In casu, os depoimentos dos policiais, que estavam em patrulhamento de rotina, denotam que o apelante foi abordado quando tentava vender uma porção de cocaína para um usuário, o que se mostra suficiente para o édito condenatório.
2. Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a análise da quantidade e da natureza da droga para fins de aplicação do artigo 42 da Lei no. 11.343/2006 deve ser conjunta, não se admitindo a exasperação da pena-base em razão da natureza da droga quando a quantidade apreendida for pequena.
3. Consoante a jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, a existência de condenação não transitada em julgado e ações penais em curso por outro delito indicam que o réu se dedica à prática de atividades criminosas, o que constitui fundamento apto a impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006.
4. Inviável a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, se o quantum da pena é superior a quatro anos.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do réu nas sanções do artigo 33, caput, c/c o artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006, afastar a avaliação negativa do artigo 42 da Lei de Drogas, mas sem reflexo na pena, mantida em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor mínimo legal.